Tribunal: TJDFT
Processo: 0749153-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO SOBRE RMC. ANÁLISE CASO CONCRETO. AUSÊNCIA INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA, CONCEDIDA.
1. Os documentos juntados ao feito originário, em especial o extrato de empréstimos consignados, demonstram que estão sendo descontados do benefício previdenciário verbas a título de empréstimo sobre RMC, cuja contratação, ao menos em uma análise incipiente, não foi comprovada.
2. Quanto ao risco de dano para o autor/agravado, o perigo na demora é latente, tendo em vista a expressividade dos valores descontados mensalmente e o impacto que esse montante representa no orçamento mensal da parte agravada, a ponto de comprometer sua própria subsistência.
3. Em sentido contrário, verifica-se que a suspensão dos descontos não importa dano relevante para o réu/agravante, haja vista a indiscutível capacidade financeira dos bancos e instituições financeiras e a possibilidade de cobrança posterior da quantia que deixar de ser recolhida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.